Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003330-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Financiamento do SUS, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), ministerio publico estado de mato grosso - nova xavantina (AGRAVADO), JOSE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 247.214.171-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 247.214.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE SAÚDE – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMO – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DO SUS – DESNECESSIDADE – INSUMOS PRESCRITOS POR MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – POSSIBILIDADE – TEMA 106 – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência.

Desse modo, levando em consideração que o SUS não disponibiliza a suplementação alimentar Trophic 1,5 ou qualquer outra, a comprovação da necessidade do uso do referido insumo pode ser feita mediante ao laudo médico fundamentado e circunstanciado pelo médico que assiste o paciente.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Município de Nova Xavantina-MT, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT, que, na medida de proteção ao idoso de no 1001944-06.2020.8.11.0012, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o Município de Nova Xavantina fornecesse os medicamentos e insumos Trophic 1.5 (37,2 litros de 1.000ml/mês), Frasco descartável para dieta (186 unidades/mês) e Equipo macrogotas simples (31 unidades/mês), de forma contínua, pelo tempo que se fizer necessário.

Aduz do presente recurso que, em razão de sequela de neurocisticercose que evoluiu para microcefalia, foi prescrito ao paciente José da Silva dos Santos, pelo médico que o assiste, a nutrição via gastronomia de 18 latas de 800g do Nutrison Soya Multi Fiber, 31 Equipo macrogotas simples, e 186 frascos descartáveis para dieta.

Sustentou, todavia, que foi apresentada no processo a possibilidade de substituição do Nutrison Soya Multi Fiber, tendo em vista que, em 22/02/2021, em visita domiciliar para reavaliação nutricional do paciente, feita por, foram prescritas nove latas ao mês da fórmula alimentar normocalórica Fiber em pó de 800g Prodiet (225 gramas por dia), associado a 10g de Whey Protein Concentrado 80% de 1kg (uma unidade por trimestre), 40 unidades de frascos para nutrição enteral (oito unidades por semana) e 16 unidades de Equipo Macrogotas simples (duas unidades por semana).

Desse modo, argumentou o agravante que, caso o paciente não aceite a substituição apresentada, ele deverá assumir integralmente os custos do tratamento, a fim de não onerar a municipalidade além do devido.

Por fim, dispôs sobre a necessidade de comprovação dos requisitos do REsp 1.657.156/RJ (2017/0025629-7).

Com base nesses argumentos, pugnou pela revogação da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau e a extinção da ação nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Recebido o agravo, foi deferido o pedido do efeito suspensivo, determinando que o fornecimento dos insumos de acordo com o Relatório Nutricional da Nutricionista credenciada de pelo Sistema Único de Saúde, realizado em fevereiro de 2021.

Não houve contrarrazões.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, registro que fora proferida a sentença pelo juízo de primeiro grau, em 27/07/2021, julgando procedente o fornecimento dos insumos e medicamentos que forem prescritos em relatório nutricional. Todavia, nada foi determinado acerca da necessidade de a prescrição dos insumos ter que ser feita por médico do SUS, razão pela qual não resta prejudicado o presente recurso.

O recorrente se insurge, inicialmente, sobre a medicação deferida em sede de liminar, pois que a avaliação nutricional do Sistema Único de Saúde-SUS indicou medicamentos e insumos diversos da avaliação nutricional feita pelo médico que assiste a paciente em seu tratamento.

Pois bem. Assinalo, por oportuno, que é dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Nesse passo, os entes federativos possuem o dever de realizar o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.

Entretanto, para que o ente público forneça o medicamento ou insumo, deve ser feita a comprovação da imprescindibilidade pelo médico que assiste o paciente, mediante ao laudo fundamentado e circunstanciado.

Assim, importante ressaltar que, além da referida comprovação da necessidade do insumo ou medicamento poder ser feita pelo médico que acompanha a paciente, se trata ainda de um dos requisitos cumulativos para a obrigatoriedade de fornecimento dos medicamentos pelo poder público quando não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106-STJ).

Nesse sentido o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ABIRATERONA. ZYTIGA. NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. EVIDENCIADA A VANTAGEM TERAPÊUTICA EM CONCRETO. RESP 1.657.156/RJ. MODULAÇÃO. 1.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência. Modulam-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4.5.2018 (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.9.2018). 2. Verifica-se que a data de distribuição do presente feito na origem ocorreu em momento anterior à publicação do acórdão dos Embargos do repetitivo, não se exigindo, portanto, a presença de todos os critérios da tese fixada em conformidade com o art. 1.036 do CPC/2015. 3. É inviável a apreciação, em Recurso Especial, quanto a constitucionalidade do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, sob pena de violação da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional. Precedentes do STJ e STF: AgRg no REsp 1.425.102/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; AgRg no REsp 1.344.046/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23.10.2012, e AgRg no REsp 1.290.963/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25.9.2012. 4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1571362/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 18/05/2020). Destaquei.

Bem como o julgamento do Tema 106 do STJ no Recurso Especial no 1.657.156-RJ (2017/0025629-7):

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) . 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990,
não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. Recurso Especial no 1.657.156-RJ (2017/0025629-7). Destaquei.

Ademais, ao ser encaminhado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, foi apresentado o parecer favorável à fórmula de alta concentração calórica Trophic 1,5, dispondo ainda que o SUS não disponibiliza suplementação alimentar ou alimento de nenhuma natureza. Bem como concluiu que o paciente tem a necessidade de suplementação, devendo haver a reavaliação nutricional periódica.

Posto isso, levando em consideração que não há incorporação de suplementação alimentar de nenhuma natureza nos atos normativos do SUS, nada impede que a prescrição seja feita pelo médico que assiste a paciente.

Por outro lado, acerca da alegação de necessidade de corroboração de todos os requisitos do REsp 1.657.156/RJ, em conformidade com o tema 106, assiste razão o agravante, pelo que passo a analisar.

Desse modo, estando corroborada a imprescindibilidade do insumo prescrito, observo ainda que a suplementação alimentar Trophic 1,5 está devidamente registrado na ANVISA, conforme parecer do NAT, e que foi apresentada a declaração de que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o tratamento prescrito.

Portanto, resultam preenchidos os requisitos para o fornecimento dos insumos aqui tratados.

Assim, revogo a decisão de concessão do efeito suspensivo anteriormente deferido, bem como NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto e mantenho na íntegra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021